Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010527-11.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), CLAUDINEI SINGOLANO - CPF: 051.358.398-01 (EMBARGANTE), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO), ALTO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 26.561.753/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (AMICUS CURIAE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (EMBARGANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS (EMBARGADO), ALTO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 26.561.753/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AMICUS CURIAE – ILEGITIMIDADE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

O
amicus curiae
não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças
, contra o acórdão que, por unanimidade, julgou procedente o pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o art. 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças – MT, com efeitos
ex tunc
.

De acordo com o embargante, quando deferido o pedido de intervenção como “
amicus curiae
”, não houve tempo hábil para a defesa dos interesses do sindicato. Sugere, ainda, que a Turma Recursal reconheceu a constitucionalidade da norma impugnada.

Alegando contradição, requer a anulação do acórdão, a fim de que se oportunize a defesa de seus interesses em juízo, antes do exame de mérito.

O Prefeito Municipal de Alto Garças arguiu a ilegitimidade recursal do sindicato (id. 179229679).

A Câmara Municipal noticiou a propositura de projeto de lei com o objetivo de extirpar da Lei Orgânica o dispositivo declarado inconstitucional (id. 179960172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em tela é inadmissível.

Isso porque o
amicus curiae
não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é oceânica nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. AFASTAMENTO DO DEVER DE RESTITUIR. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.
2. Presença de razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27 da Lei nº 9.868/1999) a justificar a excepcional modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para afastar a possibilidade de devolução de valores recebidos com fundamento nos dispositivos e expressões declarados inconstitucionais. 3. Embargos de Declaração da Associação Municipalista de Pernambuco. AMUPE não conhecidos. Embargos de Declaração da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco parcialmente acolhidos.”

(STF; ADI-ED 6.811; PE; Tribunal Pleno; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 05/12/2022; DJE 16/02/2023)

“Segundos embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade.
Ausência de legitimidade recursal de amicus curiae. Não conhecimento.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da ilegitimidade do amicus curiae para recorrer no processo de controle concentrado.
Precedentes. 2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.”

(ADI 4983 ED-segundos, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.
2. Embargos de Declaração não conhecidos.”

(ADI 6317 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2023 PUBLIC 15-06-2023)

“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA.

I – Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae, “ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos” (ADI 2.591-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau).
II - Precedentes. III – Agravo regimental improvido.”

(ADI 3934 ED-segundos-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-01 PP-00001 RDECTRAB v. 18, n. 202, 2011, p. 196-199)

Portanto,
não conheço do recurso de embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023